Tribunal: TRF3
Processo: 5004669-78.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
306/549)

5004669-78.2026.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004669-78.2026.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: OSVALDO AUGUSTO DO NASCIMENTO GARCIA, PATRICIA CRISTIANE CAMARGO RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PATRICIA CRISTIANE CAMARGO RODRIGUES - SP279452-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS PARA DEFINIR VERBA SUCUMBENCIAL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEM ENVOLVIMENTO DE INCAPACIDADE LABORAL OU ACIDENTE DO TRABALHO. INDEVIDA ANTECIPAÇÃO PELO INSS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que determinou à autarquia que proceda, nos termos da Súmula 871/STJ, ao adiantamento dos honorários para realização de perícia contábil no cálculo da sucumbência devida ao advogado do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a ordem de antecipação dos honorários periciais imposta ao INSS em cumprimento de sentença de ação previdenciária que não versa sobre incapacidade laboral nem de acidente do trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 13.876/2019, com a redação dada pela Lei no 14.331/2022, restringe a responsabilidade do INSS pela antecipação de honorários periciais às ações que versem sobre benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios por incapacidade, e às ações acidentárias de competência da Justiça Estadual, desde que o autor não tenha condições de arcar com os custos.

4. Na hipótese dos autos, o feito originário não versa sobre incapacidade ou acidente do trabalho, afastando-se da previsão legal para custeio antecipado da perícia pela autarquia federal.

5. Eventual condenação do INSS ao final da demanda poderá importar na sua responsabilização pelo pagamento da verba pericial, mas não autoriza sua exigência antecipada.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.876/2019, art. 1o, caput, §§ 6o e 7o; Lei no 14.331/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5004669-78.2026.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PATRICIA CRISTIANE CAMARGO RODRIGUES - SP279452-A

AGRAVADO: OSVALDO AUGUSTO DO NASCIMENTO GARCIA, PATRICIA CRISTIANE CAMARGO RODRIGUES

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou à autarquia que proceda, nos termos da Súmula 871/STJ, ao adiantamento dos honorários para realização de perícia contábil no cálculo da sucumbência devida ao advogado do autor.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que, cuidando-se de demanda não acidentária, a perícia é custeada pelo Poder Executivo mediante orçamento descentralizado e não diretamente pelo INSS, conforme Lei 13.876/19.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja afastada a ordem de antecipação dos honorários periciais.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a ordem de antecipação dos honorários periciais imposta ao INSS em cumprimento de sentença de ação previdenciária que não versa sobre incapacidade laboral nem de acidente do trabalho.

Depreende-se dos documentos anexados que a ação originária foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados pela autarquia em face do autor (ID 356579022 - 22/48).

O cumprimento de sentença originário se restringe à cobrança da sucumbência estabelecida no título executivo e a divergência entre as partes está na determinação de majoração de 10% (dez por cento) sobre os honorários antes arbitrados.

Por meio da decisão agravada, o Juízo de origem nomeou perito contábil, arbitrando os honorários periciais em R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), e definindo que o INSS deve adiantar o pagamento da verba.

Inconformada, a autarquia federal interpôs o presente recurso tão somente para reformar a ordem de adiantamento da verba.

Cumpre anotar que, para as ações em figura como parte o INSS, o pagamento dos honorários periciais está previsto na Lei 13.876/2019, alterada pela Lei 14.331/2022, restringindo a responsabilidade da autarquia pela antecipação da verba às ações em que figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral nas quais os autores não possuam condição suficiente para arcar com os custos de antecipação da perícia (art. 1o, "caput" e §6o), e também nas ações de acidente do trabalho de competência da Justiça Estadual (art. 1o, §7o).

Na hipótese dos autos, o feito originário não versa sobre incapacidade ou acidente do trabalho, afastando-se a previsão legal para custeio antecipado da perícia pela autarquia federal.

Eventual condenação do INSS ao final da demanda poderá importar na sua responsabilização pelo pagamento da verba pericial, mas não autoriza sua exigência antecipada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para afastar a ordem de adiantamento de honorários periciais imposta ao INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS PARA DEFINIR VERBA SUCUMBENCIAL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEM ENVOLVIMENTO DE INCAPACIDADE LABORAL OU ACIDENTE DO TRABALHO. INDEVIDA ANTECIPAÇÃO PELO INSS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que determinou à autarquia que proceda, nos termos da Súmula 871/STJ, ao adiantamento dos honorários para realização de perícia contábil no cálculo da sucumbência devida ao advogado do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a ordem de antecipação dos honorários periciais imposta ao INSS em cumprimento de sentença de ação previdenciária que não versa sobre incapacidade laboral nem de acidente do trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 13.876/2019, com a redação dada pela Lei no 14.331/2022, restringe a responsabilidade do INSS pela antecipação de honorários periciais às ações que versem sobre benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios por incapacidade, e às ações acidentárias de competência da Justiça Estadual, desde que o autor não tenha condições de arcar com os custos.

4. Na hipótese dos autos, o feito originário não versa sobre incapacidade ou acidente do trabalho, afastando-se da previsão legal para custeio antecipado da perícia pela autarquia federal.

5. Eventual condenação do INSS ao final da demanda poderá importar na sua responsabilização pelo pagamento da verba pericial, mas não autoriza sua exigência antecipada.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.876/2019, art. 1o, caput, §§ 6o e 7o; Lei no 14.331/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a DÃ©cima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão